Tribunal: TJPA
Processo: 0811202-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811202-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SEVERINO PORFIRIO NEGIDIO JUNIOR

AGRAVADO: RICARDO ITANAHAN LOPES NEGIDIO

PROCURADOR: FABIO LOPES DE SOUZA NETO, DORIVAL INDIASSU DE SOUZA NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESPÓLIO – FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. A obrigação de prestar alimentos é personalíssima e intransmissível.

2. O espólio não tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de alimentos que tem por fim o estabelecimento de obrigação originária do alimentante.

3. Recurso Provido a unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal antecipada interposto por ESPÓLIO DE SEVERINO PORFIRIO NEGIDIO JUNIOR, objetivando a reforma da decisão id. 29660926 (autos originários), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Ananindeua, que determinou o pagamento voluntário de débito alimentar devidamente atualizado e indeferiu preliminar de ilegitimidade de parte, em Cumprimento de Sentença n.º 0805529-21.2019.8.14.0006, movida por RICARDO ITANAHAN LOPES NEGIDIO em desfavor do Espólio Agravante.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 6702533, o agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a obrigação alimentar é personalíssima e em razão disso se extinguiu com a morte do genitor do Agravado, e que o espólio não é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação.

Em decisão de id. 7409618 foi indeferido o pedido de tutela recursal para fins de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id 8007941.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id.

8671421, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão cinge-se à legitimidade do espólio para figurar como réu em ação de execução de alimentos na hipótese de obrigação existente antes da morte do alimentante.

Adianto que assiste razão ao recorrente.

A obrigação de prestar alimentos, de natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida.

Além disso, tratando-se na origem de demanda executiva, portanto, caberia ao agravado apresentar possui título executivo em face do espólio, que não existe.

Nesta senda, a morte do alimentante traz consigo a extinção da personalíssima obrigação alimentar, sendo ônus do espólio pagar apenas eventual débito alimentício não quitado pelo de cujus até a data de seu óbito.

Inexiste, dessa forma, embasamento jurídico apto a amparar o pedido de que o executado/agravante pague pensão alimentícia à exequente/agravado.

A propósito, estabelece o artigo 1.700, do Código Civil de 2002, que a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do artigo 1694, que trata da prestação de alimentos pelos parentes, cônjuges e companheiros de acordo com o binômio possibilidade/necessidade, estabelecendo o artigo 1.997 do mesmo diploma legal, por sua vez, que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido.

Nesse diapasão, é de destacar que a obrigação alimentar é personalíssima, relacionando-se diretamente à pessoa do alimentante, não se transmitindo aos herdeiros a condição de devedor de alimentos.

Decorrência lógica do caráter personalíssimo dos alimentos, tem-se a sua intransmissibilidade, ativa e passiva; esta é a regra geral.

Tal entendimento, além de limitar o dever alimentar, também visa evitar o desequilíbrio ilegal na repartição do quinhão hereditário de cada herdeiro, pois a manutenção original do dever de prestar alimentos durante a tramitação da ação de inventário, que pode durar vários anos, acarretaria, possivelmente, no esvaziamento do patrimônio deixado pelo de cujus

em benefício de apenas um herdeiro, em clara afronta a divisão legal e invasão ao direito sucessório dos demais.

Além disso, é necessário, ainda, não perder de vista que com a morte do responsável alimentar o binômio necessidade-possibilidade tem que ser novamente revisto, pois o fato de o credor, em vida, possuir condições para arcar com determinado valor a título de alimentos não significa que tais condições se manterão quando de sua morte, principalmente, considerando que primeiro deverão ser saldados os débitos do falecido para, só depois, partilhar o patrimônio que restar. Nesse contexto, entendo que, em relação ao período posterior ao óbito, seria cabível o ajuizamento de nova ação de alimentos em face do espólio, a fim de que seja realizada nova aferição dos requisitos legais e definição dos alimentos, caso ainda devidos.

Todavia, sublinho que o agravado já alcançou a maioridade, motivo pelo qual encontra-se extinto o poder familiar, não havendo, assim, presunção de dependência financeira, sendo, portanto, também por este motivo, indevida a transmissão automática do dever de prestar alimentos para o espólio.

Portanto, inegável o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do espólio.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
PROVER
O RECURSO INTERPOSTO, PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPOLIO AGRAVANTE.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 02/05/2022